Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704016-61.2022.8.07.0018 RECORRENTES: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA E PNEU FREE DO BRASIL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujos efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 3. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 4. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 5. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, sustentando que deve ser afastada a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelas insurgentes a destinatários contribuintes ou não contribuintes situados no Distrito Federal, no ano-calendário de 2.022 ou antes de 05/04/22, observando-se a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÁTILA DE CARVALHO BEATRICE CONDINI, OAB/SP 237.839, e RENATO MANTOANELLI TESCARI, OAB/SP 344.847 (ID 45197471). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Com efeito, as recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ÁTILA DE CARVALHO BEATRICE CONDINI, OAB/SP 237.839, e RENATO MANTOANELLI TESCARI, OAB/SP 344.847 (ID 45197471). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020